Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701301-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICELLE JANE BATISTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICELLE JANE BATISTA SANTOS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada fosse obrigada a fornecer em favor da parte agravante e, de forma imediata, a cirurgia de CIRURGIA CE - HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI /BILATERAL) EM ONCOLOGIA, conforme indicado em relatório médico. Alega a parte agravante, em síntese, ter indicação médica para ser submetida ao procedimento cirúrgico indicado, sob pena de sofrer as consequências e complicações de seu quadro clínico. É o breve relato. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que em que pese a existência do laudo médico que atesta a necessidade de realização da cirurgia pleiteada (ID 102615348 - Pág. 1), não há comprovação de pronto da urgência/emergência do procedimento pleiteado, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Não restou cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico pleiteado, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na realização da cirurgia resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora